Tribunal: STF
Processo: HC 267813
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Erik Becker Machado, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação Criminal 7000057-13.2024.7.05.0005/PR (doc. 3, pp. 48-55).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195, caput, do CPM, por 2 (duas) vezes em continuidade delitiva, conforme APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005 oriunda do Juízo da Auditoria da 5ª CJM [...]” (doc. 3, p. 32).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O presente writ volta-se contra constrangimento ilegal decorrente de negativa de tratamento constitucionalmente adequado à controvérsia do ANPP, especificamente quanto ao dever de motivação do órgão acusatório e ao devido processo legal, CF, art. 5º, LIV e LV; CF, art. 93, IX, em matéria diretamente relacionada à liberdade (processo penal militar e seus efeitos). (doc. 1, p. 5).
 
Ao final, requer:
 
01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 19/12/2025, Apelação n° 70000571320247050005, bem como a Sentença de 12/03/2025, determinando-se a remessa dos autos ao MPM/Florianópolis/SC para que se manifeste, motivadamente, sobre a viabilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal, pois estão preenchidos todos os requisitos do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado subsidiariamente na forma do art. 3º, alínea “a”, Código de Processo Penal Militar, seguindo o entendimento de admissão do ANPP na JMU fixado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, como requerido em Apelação pela Dra. Rita Cristina de Oliveira, DPU/Curitiba/PR; 02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste jurisdicionado, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar; 03. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 03.1. – concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 03.2. – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 04. – que além das peças anexada, que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos do IPM nº 7000161-39.2023.7.05.0005; da APM nº 7000057-13.2024.7.05.0005, e, Apelação n° 70000571320247050005, que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 19-20).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INCOMPATIBILIDADE. DESPROVIMENTO. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União. A sua não adoção pelo Código de Processo Penal Militar representa um “silêncio eloquente” do legislador, reafirmando o princípio da especialidade que rege o microssistema jurídico castrense. A matéria está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar e em tese de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), de observância obrigatória. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Decisão unânime. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de perigo abstrato e de mera conduta. A norma visa proteger bens jurídicos de alta relevância para as Forças Armadas – o serviço e o dever militares, que fundamentam a hierarquia e a disciplina. Essa natureza o torna incompatível com o princípio da bagatela imprópria, sendo irrelevante a ausência de prejuízo concreto para a configuração do tipo penal. A autoria e a materialidade delitivas estão robustamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia sobre os fatos. A conduta do apelante, de se ausentar, por duas vezes, do seu de trabalho, foi livre, consciente e dolosa, sem a presença de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Decisão unânime. (doc. 3, p. 48 – grifei).
 
Pois bem. Ao julgar o Habeas Corpus 218.489/AM, o Ministro Gilmar Mendes afastou, por ausência de efeito vinculante, a aplicação da Súmula 18 do Superior Tribunal Militar, que estabelece a não aplicação do acordo de não persecução penal na jurisdição penal militar federal. O teor desse verbete é o seguinte: “Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
 
Nesse contexto, o eminente decano fundamentou sua decisão motivado, principalmente, pela divergência de entendimentos entre a Justiça Militar e o Ministério Público Militar, titular da ação penal militar, ao ressaltar que, no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, dois enunciados foram estabelecidos para instruir a prática do ANPP naquela jurisdição penal especial. Esses verbetes são os seguintes:
 
“Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea ‘a’, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar” (grifei).
 
“Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto” (grifei).
 
Consignou, ainda, Sua Excelência, que “o art. 28-A, do CPP, congrega normas tanto processuais quanto materiais, o que justificaria a sua classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. (grifei).
 
Nessa mesma direção: 
 
Ementa HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, § 2º, DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 – grifei).
 
E, ainda: (i) HC 221.238 AgR/RJ, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 5/3/2024, transitada em julgado em 2/4/2024; (ii) HC 232.564/AM, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/9/2023, transitada em julgado em 17/10/2023; e (iii) HC 218.809/AM, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/6/2023, transitada em julgado em 5/8/2023; HC 215.931/DF, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/6/2023, transitada em julgado em 5/8/2023.
 
Assim, diante do reconhecido caráter geral do art. 28-A, do Código de Processo Penal, alinho-me, respeitosamente, ao entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) também se aplica aos processos da competência da Justiça Militar.
 
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o Ministério Público Militar verifique, no caso concreto, as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se, motivadamente, sobre o cabimento ou não do acordo em questão. Ressalto, ainda, que essa deliberação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência. Intime-se.
 
Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Relator da Apelação Criminal 7000057-13.2024.7.05.0005/PR no Superior Tribunal Militar.
 
Publique-se.
 
Brasília, 30 de janeiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator